Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTRAMUROS. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico, alegando que este é necessário para a adequada individualização da pena por se tratar de condenado a crime de natureza hedionda.
2 A Súmula 439/STJ e a Súmula Vinculante 26/STF conferem ao Juiz, mediante decisão motivada, a faculdade de mandar realizar ou não o exame criminológico para progressão de regime quando demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui.
3 Agravo na execução penal não provido.